Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725740-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: HELENITA FELICIDADE PEREIRA D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto os recursos. Dê-se ciência às partes. Reautuem-se para a classe principal. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2021 17:38:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator